Tribunal: TCU
Processo: 008.949/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento irregular de recursos federais destinados ao SUS, relativos ao incentivo financeiro da Estratégia Saúde da Família para populações ribeirinhas, no período de Setembro/2014 a Dezembro de 2015, no âmbito do Município de Mauês/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão do recebimento irregular de recursos federais destinados ao SUS, relativos ao incentivo financeiro da Estratégia Saúde da Família para populações ribeirinhas, no período de setembro/2014 a dezembro de 2015, no âmbito do Município de Maués/AM, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Maués/AM; 9.2. fixar, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Município de Maués/AM efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo indicadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, atualizadas monetariamente desde as datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/9/2014 42.000,00 31/10/2014 42.000,00 2/12/2014 42.000,00 9/1/2015 42.000,00 28/1/2015 42.000,00 30/3/2015 42.000,00 7/5/2015 42.000,00 29/5/2015 42.000,00 13/7/2015 42.000,00 3/8/2015 42.000,00 14/9/2015 42.000,00 30/9/2015 42.000,00 30/10/2015 42.000,00 12/12/2015 42.000,00 9.3. informar ao Município de Maués - AM que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, e lhe seja dada quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência deste acórdão aos responsáveis.